Tribunal: TJES
Processo: 0004424-26.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004424-26.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: AQUINO TRANSPORTES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC INCIDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A incidência do Código de Defesa do Consumidor é evidente dada a adoção da teoria finalista mitigada, o uso dos serviços da empresa recorrente por pessoa jurídica não afasta a proteção consumerista.

II - Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples. No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé.

III – O dano moral apto a atingir determinada pessoa jurídica, deve, em verdade, consistir em fato ou ato capaz de ofender sua imagem, o seu nome, sua credibilidade no meio em que atua, situação esta que não se amolda ao caso.

IV – Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004424-26.2018.8.08.0012

APELANTE
:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO
S
:

AQUINO TRANSPORTES LTDA, RONEY BERNARDES DE AQUINO, RODRIGO BERNARDES DE AQUINO E RA
F
AEL ARCANJO DE AQUINO

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Aquino Transportes Ltda, Roney Bernardes de Aquino, Rodrigo Bernardes de Aquino e Rafael Arcanjo de Aquino em desfavor de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda.

A sentença condenou a empresa apelante a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), danos materiais com a repetição de indébito da quantia de R$ 4.959,31 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado com o pronunciamento mencionado, o recorrente apresentou apelação arguindo, em suma, inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; inexistência de conduta ilícita e má-fé capaz de subsidiar a condenação, bem como a repetição de indébito reconhecida em sentença; ausência de dano moral e, subsidiariamente, debruçou-se sobre o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões perseguem a manutenção da sentença, bem como a condenação em litigância de má-fé do recorrente.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos da lide, vislumbro que existe fundamento para modificar parcialmente a cognição originária como passo a expor.

A
priori
, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é evidente dada a adoção da teoria finalista mitigada, o uso dos serviços da empresa recorrente por pessoa jurídica não afasta a proteção consumerista.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que adota como critério a vulnerabilidade técnica, financeira ou jurídica. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO.
CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO.
1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais
(ofertadas pelo fornecedor),
bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado,
independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.
2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado
(caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda.
As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária

por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor. 3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto
(análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto)
associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem
(a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem).
4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso
, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021) (grifei)

Quanto a
devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado
em desfavor dos apelados não há como modificar o entendimento já externado em primeiro grau.

O artigo 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90 (CDC) determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos
descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021
independente de má-fé
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças tidas como indevidas no ano de 2017, o elemento volitivo é necessário, o qual vislumbro na hipótese.

A cobrança de valores atinente a veículo fora da frota dos apelados constitui má-fé nítida visto que é uma falha operacional desprovida do profissionalismo que se espera, além de duradora.

Destaca-se que após a reclamação nos canais de atendimento, o primeiro ressarcimento ocorreu de apenas sessenta reais, vale dizer, mesmo instada permaneceu o equívoco atinente a cobrança indevida, impondo a parte apelada demandar judicialmente para reaver as cobranças indevidas.

Tais circunstâncias são suficientes para identificar a má-fé capaz de ensejar a condenação disposta em sentença.

No que se refere ao
dano moral
, observo que assiste razão ao apelante quando aduz sobre sua inexistência na hipótese.

Digo isto porque consoante assentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada
sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
”
(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019).

É certo ainda, que a Corte Cidadã elucida que
“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma
mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial.
Assim,
a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
”
(AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015).

Nesta mesma esteira, esta Egrégia Corte Estadual, por sua vez, assevera que
“
Para configuração do dano moral à pessoa jurídica deve ela demonstrar haver efetivamente sofrido
abalo significativo em sua reputação, respeitabilidade e credibilidade perante o mercado em que atua, ou seja, ofensa à sua honra objetiva
”.
(TJES, Classe: Apelação, 015096017767, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Portanto, como se vê, o dano moral apto a atingir determinada pessoa jurídica, deve, em verdade, consistir em fato ou ato capaz de ofender sua imagem, o seu nome, sua credibilidade no meio em que atua, situação esta que não se amolda ao caso em debate.

A cobrança indevida em seu desfavor, a meu ver, não teve o condão de atingir sua imagem e credibilidade, sequer houve alegação e fundamentação nesse sentido na exordial, merecendo reforma a sentença neste tocante.

No que tange o requerimento para condenação do apelante em litigância de má-fé, não vislumbro que a conduta dele amolda-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, observando tão somente o exercício regular do direito de defesa, não se confundindo com deslealdade processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

Em atenção ao ônus sucumbencial, redimensiono os honorários advocatícios condenando os autores ao pagamento de 10% sobre a parcela que decaiu e condeno o requerido ao pagamento de 10% sobre o valor de sua condenação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________